Tribunal: TJBA
Processo: 8000482-03.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8000482-03.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
.
REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO POR DECRETO. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA REFORMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Teofilândia contra Decisão Monocrática que, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores (Súmula 473 do STF), negou provimento ao seu Apelo, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade do Decreto Municipal nº 055/2017, por meio do qual foram ilegalmente suprimidas vantagens remuneratórias de servidora pública, em manifesta violação ao devido processo legal administrativo.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais são: a) o cabimento do julgamento monocrático da Apelação, diante da reiteração de matéria pacificada; b) a legalidade de decreto municipal que, a pretexto de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), reduz a remuneração de servidor estável sem a instauração de prévio processo administrativo; e c) o alcance do princípio da irredutibilidade de vencimentos sobre as gratificações que compõem a remuneração global do servidor
.

III. Razões de decidir

3.

É cabível o julgamento monocrático pelo relator (art. 932 do CPC) quando a matéria de mérito – a exigência de devido processo legal para a supressão de vantagens de servidor – encontra-se pacificada na jurisprudência do STF (Súmula 473) e deste próprio Tribunal, o que afasta a alegação de violação ao princípio da colegialidade
.

4
.

O poder de autotutela da Administração não é absoluto e não autoriza a anulação de atos que repercutem na esfera patrimonial do servidor sem a prévia instauração de processo administrativo, no qual se assegurem o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF). A necessidade de adequação aos limites da LRF não constitui um salvo-conduto para a violação de garantias constitucionais.

5
.

Embora não haja direito adquirido a regime jurídico, a supressão de vantagens de natureza alimentar, pagas de forma contínua e que compõem a remuneração global do servidor, representa decesso remuneratório que não pode ser imposto de forma sumária e unilateral, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos em seu sentido amplo.

6.
Configurada a natureza meramente repetitiva e protelatória do Agravo Interno, que não traz argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, a qual se encontra em perfeita sintonia com precedentes desta própria Câmara, impõe-se a sua manutenção integral.

IV. Dispositivo

7. Rejeição da preliminar e, no mérito, Agravo Interno desprovido,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

V. Tese de julgamento:

i)
O poder de autotutela da Administração Pública (Súmula 473 do STF) para anular atos administrativos que afetem direitos patrimoniais de servidores é condicionado à prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato por ofensa ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF)
.

ii)
A necessidade de observância dos limites de despesa com pessoal, impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não autoriza a Administração a suprimir ou reduzir a remuneração de servidores por meio de ato infralegal (decreto) e sem o devido processo legal, notadamente quando a própria Constituição (art. 169) prevê outras medidas para o ajuste fiscal
.

iii)
A garantia da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF) protege a remuneração global do servidor contra reduções arbitrárias, de modo que a supressão de gratificações e vantagens incorporadas ao seu patrimônio exige a observância das garantias constitucionais aplicáveis
.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 5º (LIV, LV), 37 (XV) e 169; Código de Processo Civil, art. 932
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 473; TJBA, Apelação nº 8000412-83.2017.8.05.0258 (Quarta Câmara Cível); TJBA, Reexame Necessário nº 0000247-70.2013.8.05.0014 (Segunda Câmara Cível).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8000482-03.2017.8.05.0258
, em que figuram como Agravante o
Município de Teofilândia
e como Agravada
Maria José Oliveira Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.